Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA DE EMBARCAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se apenas pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade.

2. Não há repetição de ação, se em uma delas o pedido de rescisão contratual era em decorrência de defeitos na embarcação, e na outra, o pedido rescisório decorre da existência de cláusulas acoimadas de abusivas, além da formulação de pretensão indenizatória por benfeitorias.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.